Tribunal: TJDFT
Processo: 0736104-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0736104-46.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALVARO SANTOS GONCALVES IMPETRANTE: ANTÔNIO LÁZARO MARTINS NETO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ANTÔNIO LÁZARO MARTINS NETO em favor de ALVARO SANTOS GONCALVES, ora paciente, preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e artigos 12 e 16, da Lei no 10.826/2003. No presente writ, alega o impetrante excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Aduz, em suma, que o paciente está preso desde 19/3/2018. Salienta que não se trata de processo complexo ou com muitos réus, tampouco houve algum fato que tumultuasse a marcha processual, de modo que não há nada que justifique a segregação cautelar do Paciente por 238 (duzentos e trina e oito) dias, estando os autos conclusos para sentença há aproximadamente 80 (oitenta) dias. Requer, em liminar, o relaxamento da prisão preventiva e imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Intime-se o impetrante para instruir adequadamente o processo com os documentos que permitam a análise do pedido, em especial os documentos relativos ao inquérito policial, o auto de prisão, a decisão que decretou a prisão preventiva, a denúncia e demais documentos que entender necessários. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do writ. I. Brasília, 11 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador